Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700103-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DE LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de liminar em agravo de instrumento para determinar que o réu forneça consulta em oncologia clínica, no prazo máximo de 5 dias, tendo em vista que decisão agravada determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em juízo de cognição sumária, quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador, que foi exigida na decisão agravada. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Ademais, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (art. 2o, §3o, incluído pela Lei no 13.896, de 2019). A agravante é idosa e foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero e necessita de consulta médica com especialista. Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação em 06/01/2023, com prioridade Vermelha - Emergência (ID 43067773 – Pág. 13). Já foram realizadas consultas anteriormente, além de cirurgia de histerectomia total ampliada em oncologia, em 10/09/2022. Todavia, a despeito da realização dos procedimentos, o quadro da paciente, antes indicado como prioridade amarela, evoluiu para vermelho (ID 43067773 – Pág. 13/15). A demora no fornecimento de consulta em especialidade oncológica gera risco de lesão irreparável à autora, que mesmo após a realização de procedimento cirúrgico, teve sua situação clínica agravada. Há relatório médico que atesta a urgência do acompanhamento da autora por meio de consulta em oncologia clínica, para complementar o tratamento e impedir a evolução da doença. Ademais, o prazo legal de 30 dias para realização de exames, que podem ser eventualmente solicitados pelo médico especialista, é diretamente afetado em razão de demora no fornecimento da consulta. Desse modo, a gravidade do quadro da autora e o transcurso de aproximadamente 30 dias de espera pela consulta evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Embora o julgamento dos processos no âmbito dos Juizados seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do procedimento. Assim, presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, concedo a tutela de urgência para determinar a que o réu forneça a consulta pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em oncologia clínica, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012). INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta-se o processo ao Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w